Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704147-07.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO REJEITADAS. PRÓ-DF II. PORTARIA No 48/05, DA SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ANULAÇÃO. REPASSE DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva do banco, sob o argumento de que foi mero agente financiador de programa estabelecido pelo Distrito Federal, não merece ser acolhida, pois o débito cobrado da parte autora foi formalizado por meio de cédula de crédito bancário apresentada pelo réu. De igual modo, não procede a preliminar de violação ao princípio do contraditório, visto que foi oferecida a oportunidade de produção de provas e estas foram devidamente analisadas pelo Magistrado de origem. Preliminares rejeitadas. 2. A Portaria 48, da Secretaria da Fazenda do DF, que autorizou o réu a contratar financiamento com a autora, concedendo o incentivo creditício de até setenta por cento (70%) do ICMS, foi declarada nula por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Civil Pública no 2005.011.057966-8, de modo que a cédula de crédito nela lastreada também deve ser anulada. 3. A prova produzida unilateralmente pela parte ré não é suficiente para cumprir o seu ônus de comprovar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito deduzido pela parte autora, cabendo mencionar que, ainda que tivesse ocorrido o recebimento de recursos, estes seriam provenientes dos cofres públicos, e não da instituição financeira. 4. Declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa PRO-DF, a suspensão da exigibilidade e a remissão do ICMS é acertada, não havendo que se falar em ressarcimento ao erário. 5. Não cabe repetição de indébito de valor supostamente dado em garantia da cédula de crédito comercial, se a referida garantia tinha como base de cálculo exatamente os créditos não liberados para a parte autora. 6. Apelos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei 6.840/1980, 52 do Decreto-Lei 413/1969, bem como 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o fato de a causa subjacente da cédula de crédito objeto da lide, referente à desoneração tributária de ICMS, ter sido declarada nula pelo TJDFT, é incapaz de, por si só, macular o título de crédito, em respeito ao princípio cambiário da abstração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da Lei 6.840/1980, 52 do Decreto-Lei 413/1969, bem como 373 e 374, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no REsp 1953845/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009